Tribunal: STF
Processo: ARE 737215
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Empresa operadora de plano de saúde. Tratamento de beneficiário. Negativa de cobertura. Danos morais e materiais. Ausência de repercussão geral do tema já assentada pela Corte. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 697.312/BA, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde”, uma vez que o deslinde dessa questão não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, do reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa, o que atrai a incidência das Súmulas 636, 454 e 279/STF



    2. Agravo regimental não provido.